Tribunal: TJSP
Processo: 1008745-30.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços de internet residencial. Ação de indenização por danos morais, por cobrança indevida cumulada com repetição dobrada de indébito, julgada improcedente. Recurso da autora. Pretensão à condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais. Impossibilidade. Cancelamento de contrato requerido pela autora. Atendimento condicionado ao pagamento residual

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços de internet residencial. Ação de indenização por danos morais, por cobrança indevida cumulada com repetição dobrada de indébito, julgada improcedente. Recurso da autora. Pretensão à condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais. Impossibilidade. Cancelamento de contrato requerido pela autora. Atendimento condicionado ao pagamento residual correspondente aos dias utilizados. Pagamento efetuado. Alegação de cobranças indevidas, não comprovadas. Inexistência de qualquer elemento probatório a demonstrar que as rés teriam se valido de expediente vexatório para constranger a autora ao pagamento de um débito, mesmo depois da sua quitação. Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Não configuração. Os dois contatos realizados pela autora na tentativa de cancelamento do contrato, após aquele que informou o pagamento, na data de sua efetivação, a toda evidência, não configuram a alegada perda do tempo útil da consumidora, passível de reparação indenizatória. Resolução administrativa da questão, antes da propositura da ação e em razoável espaço de tempo. Ausência de lesão aos sentimentos íntimos da autora ou violação aos princípios da dignidade da pessoa humana. Inocorrência de abalo moral. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios devidos pela autora, com base no art. 85, § 11, do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3o, do mesmo estatuto processual.